Tribunal: STF
Processo: MS 38847
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO Tribunal de Contas da União (TCU). ARQUIVAMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.



    1.  Agravo interno interposto contra decisão em que neguei seguimento a mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do TCU em motivar ato administrativo que resultou no arquivamento de denúncia 



    2.  O TCU prestou informações nos autos e apresentou fundamentação adequada para o arquivamento da denúncia. Ausência de direito líquido e certo. 



    3.  Agravo que se nega provimento.